Tribunal: TJDFT
Processo: 0723105-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723105-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA DINIZ PACIENTE: DIEGO MOURA BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Diego Moura Brito, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal (uso de documento falso), conforme processo de referência no 0713134-10.2025.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A decisão contestada foi proferida pela MM. Juíza Rejane Zenir Jungbluth Teixeira Suxberger, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentando sua decisão na gravidade concreta dos fatos, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, antecedentes criminais do paciente e risco de reiteração delitiva. O impetrante, em síntese, alega que a decisão atacada carece de fundamentação concreta, tendo sido baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos, em afronta ao art. 315, §2o, do CPP. Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, família constituída e filhos menores, incluindo um com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujos cuidados demandam presença paterna constante. Destaca ainda que o paciente recebeu proposta formal de trabalho e que não há elementos que justifiquem o periculum libertatis. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, como alternativa à prisão preventiva, ressaltando a violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal). Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente liberdade provisória do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, caso assim entenda o Juízo processante, a fim de garantir a continuidade do processo sem a necessidade da manutenção da segregação cautelar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia nos seguintes moldes (ID 72832794 – p. 76): “No dia 14 de março de 2025, por volta de 14h30, na QR 100, Conjunto X, Lote 10 – Santa Maria/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 11 (onze) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico/pochete, perfazendo a massa líquida de 144,52g (cento e quarenta e quatro gramas e cinquenta e dois centigramas) e 2 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 6,78g (seis gramas e setenta e oito centigramas), conforme exame preliminar de substância no 55.905/2025 (ID. 229138965). No mesmo contexto, o denunciado, ainda com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, FEZ USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, consistente em uma Carteira de Identidade em nome de THIAGO BRUNO MENDES CAMPO, conforme arquivo acostado sob o ID. 229138966. Extrai-se dos autos que uma guarnição da PMDF se deslocou até o endereço acima descrito para apurar denúncia sobre o tráfico de drogas que ocorria no imóvel. A informação dizia, ainda, que um dos moradores (DIEGO MOURA BRITO), ora denunciado, seria um foragido, ostentando mandado de prisão expedido em seu desfavor, de modo que se utilizava do nome falso “THIAGO B M CAMPOS” para se esquivar da justiça. Já no endereço alvo, a equipe policial se deparou com o denunciado, o qual afirmou que era morador da residência e se identificou como “THIAGO BRUNO MENDES CAMPOS”, inclusive, apresentando uma Cédula de Identidade que ostentava sua fotografia1. Ao ser confrontado, o denunciado declinou seu nome verdadeiro e foi cientificado sobre a existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor, bem como da denúncia sobre a traficância que ocorria naquele imóvel. Diante da fundada suspeita da existência de ilícitos no local, bem como com a autorização da namorada do denunciado, Iltianne de Souza Oliveira2, também moradora da residência, a guarnição adentrou ao imóvel e realizou buscas. Na garagem, onde estava o denunciado quando da chegada dos policiais, havia porções de maconha e de cocaína, além de 1 (uma) balança de precisão. Assim agindo, DIEGO MOURA BRITO encontra-se incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 304, c.c artigo 297, ambos do Código Penal. Dessa forma, o Ministério Público pugna pela notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para instrução criminal, até final condenação. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados.” A denúncia somada à prisão em flagrante aliada à apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes — 11 (onze) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico/pochete, perfazendo a massa líquida de 144,52g (cento e quarenta e quatro gramas e cinquenta e dois centigramas) e 2 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 6,78g (seis gramas e setenta e oito centigramas) —, bem como aos depoimentos prestados por agentes policiais, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 7283279454 – p. 65): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Presente ainda o risco concreto de fuga, haja vista que o custodiado estava se ocultando para não ser citado em outra ação, de modo que há necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, verifico que ostenta passagens por diversas ações penais por crimes de gravidade concreta, que, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), podem ser utilizados para fundamentar decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DIÊGO MOURA BRITO, filho de ANA CÉLIA MOURA BRITO, nascido em 19/06/1986, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No tocante aos argumentos trazidos pela defesa acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, vínculo familiar, filhos menores – inclusive com necessidades especiais – e oferta de emprego formal, é importante destacar que tais circunstâncias, embora socialmente relevantes, não possuem caráter absoluto e, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos apurados. A jurisprudência pátria, inclusive, tem reiteradamente reconhecido que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis não impede a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Ademais, a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente não se resume à quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também ao seu comportamento posterior à prática delitiva, com destaque para o uso de documento público falso com a finalidade de ocultar sua verdadeira identidade e, assim, evadir-se da persecução penal. Tal conduta revela nítida intenção de subverter a aplicação da lei penal, evidenciando risco concreto de fuga, circunstância que reforça a imprescindibilidade da prisão para assegurar a efetividade da futura prestação jurisdicional. No tocante ao risco de reiteração delitiva, conforme já reconhecido pela magistrada de origem, constata-se que o paciente ostenta registros de envolvimento anterior em práticas delitivas de gravidade (vários furtos qualificados, homicídio e roubo), o que denota uma personalidade voltada à prática criminosa e reforça a insuficiência e inadequação de medidas cautelares alternativas à prisão. A reincidência em crime de natureza dolosa agrava o prognóstico de risco social, autorizando e recomendando a custódia cautelar como meio legítimo de proteção da ordem pública. Por sua vez, quanto à alegada ausência de fundamentação concreta na decisão combatida, é de se observar que o juízo de origem apresentou motivação clara e suficiente, embasada em elementos fáticos e jurídicos extraídos dos autos, em estrita observância ao disposto no art. 315, § 2o, do CPP, apontando os fundamentos legais e as peculiaridades do caso que exigem a manutenção da prisão preventiva. Não se verifica, portanto, ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto capaz de autorizar a concessão da liminar em sede de habeas corpus, medida esta de natureza excepcional e que pressupõe situação de evidente e incontestável violação a direito fundamental, o que não se verifica na hipótese em análise. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de junho de 2025 12:31:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator